Tribunal: TJDFT
Processo: 0719186-04.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Alimentos. Reconvenção. Pedido Contraposto. Omissão. Não configurada. Sucumbência. Inversão. Contradição. Inexistência.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial à apelação, afastando as despesas fixadas a título de reconvenção e invertendo a sucumbência para condenar o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto aos argumentos aduzidos pelo embargante sobre a reconvenção e contradição relativa à inversão da sucumbência.
III. Razões de decidir
3. O acórdão impugnado abordou expressamente a natureza de pedido contraposto reconhecida na decisão de saneamento e organização do processo, afastando omissão suscitada.
4. A procedência da ação principal é corolário lógico da inversão da sucumbência, de forma que a contradição suscitada revela-se tentativa de rediscussão do mérito inviável em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.